Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-08.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-08.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: M. R. G. L.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA VIA BIOMETRIA FACIAL. DEVIDA REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprovada pactuação pela apresentação de documentos com assinatura via biometria facial da representante do autor, menor impúbere, e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

4. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Alenquer, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800070-08.2024.814.0024), que lhe move
MARCOS RIAN GASPAR LIMA,
menor impúbere representado por sua genitora Enilda Socorro Leite Gaspar.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOAQUIM LOPES DA SILVA em face de BANCO BMG S.A. para o exato fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente demanda e, por consequência, DECLARAR a inexistência do(s) débito(s) dele decorrente(s);

b) CONDENAR a parte requerida à devolução em dobro daquilo que efetivamente fora descontado do benefício/salário da parte requerente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês contados da citação, autorizado a compensação dos valores eventualmente disponibilizados;

c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte demandante no valor de R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Ciência ao MP, por envolver interesse de menor.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente, defende a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

Consta da inicial, ID 23280028, que o autor/apelado é menor e pensionista do INSS e aponta descontos referente a reserva de margem consignável de cartão de crédito – RMC, realizados sem sua anuência.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 23280048), devidamente assinada pela genitora do menor, Sra. Enilda Socorro Leite Gaspar, por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso: CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO DE INSS, e T
ERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n° 23280049, 23280050, 23280051).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025